Tribunal: TJDFT
Processo: 0753874-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753874-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR LACERDA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente, conquanto haja nominado o recurso como “agravo de instrumento com pedido de liminar” e tenha pugnado pela concessão de efeito suspensivo ativo, não erigiu qualquer fundamentação acerca do pedido liminar, razão por que o INDEFIRO e recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora